Tribunal: TJSP
Processo: 1005274-18.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Acidente do Trabalho – Auxiliar de primeira infância – Acidente típico – Membro inferior esquerdo – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da segunda alta médica, ressalvada eventual necessidade

Ementa:
Acidente do Trabalho – Auxiliar de primeira infância – Acidente típico – Membro inferior esquerdo – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da segunda alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença se improcedência reformada – Pedido julgado procedente - Recurso voluntário do autor provido, prejudicado o autárquico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005274-18.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelada/apelante ANA PAULA BARBOSA MORETTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
voluntário do autor provido, prejudicado o autárquico. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005274-18.2019.8.26.0565 -Voto no 15.838
2
VOTO No: 15.838
APELAÇÃO No: 1005274-18.2019.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL 6a VARA CÍVEL
JUIZA 1a INSTÂNCIA: DRA. DANIELA ANHOLETO VALBAO PINHEIRO
LIMA
APELANTES/APELADOS: ANA PAULA BARBOSA MORETTI e INSS
Acidente do Trabalho
Auxiliar de primeira infância

Acidente típico
Membro inferior esquerdo
Benefício
acidentário Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo -
Redução parcial e permanente da capacidade laborativa
comprovada
Auxílio-acidente na forma legal vigente à
época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao
da segunda alta médica, ressalvada eventual necessidade de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser
definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos
da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ -
Tema 862) Juros de mora devidos a partir da citação
apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente -
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no
que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o
IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos
Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema -
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na
fase de liquidação Sentença se improcedência reformada
Pedido julgado procedente - Recurso voluntário do autor
provido, prejudicado o autárquico.
A r. sentença de fls. 330/332, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação acidentária proposta por Ana Paula Barbosa Moretti em face do
INSS.
Inconformadas, apelam as partes.
A autora (fls. 349/355), pretendendo a inversão do resultado.
Sustenta, em síntese, que, conforme laudo pericial, encontra-se parcial e
permanentemente incapacitada para o labor em decorrência do acidente do trabalho,
daí a procedência do pedido, com início desde a primeira alta médica, dada a
consolidação das leões desde logo, não da última, não afastando tal pretensão o fato
de encontra-se em gozo de paliativo auxílio-doença, conforme entendido em primeiro
grau de jurisdição. Por fim, requer o provimento do recurso.
O INSS (fls. 334/347), buscando a reforma parcial do julgado,
argumentando que, improcedente o pedido, também haja determinação para que a
verba honorária pericial antecipada seja restituída (Lei no 8620/93, artigo 8o, § 2o)
pelo Estado, uma vez que o obreiro, sucumbente, goza de isenção legal (Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005274-18.2019.8.26.0565 -Voto no 15.838
3
8.213/91, artigo 129, § único), conforme entendimento assente do E. STJ
colacionado, aguardando o provimento de seu recurso, nesses termos.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Os recursos voluntários das partes preenchem os requisitos
legais de admissibilidade.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão da autora, auxiliar de primeira infância, tem por base a
alegação de que, exercendo sua função perante o empregador mencionado na
exordial, teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela
resultante de acidente típico de trabalho ocorrido em (queda ao escorregar no piso
molhado), que atinge seu joelho esquerdo. Aduz que percebeu auxílio-doença
cessado indevidamente, já que persistem as sequelas incapacitantes. A par disso,
busca, agora, com esta ação, a concessão do auxílio-acidente e demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) ocorrido em 10/12/2014 pelo empregador (fls. 52), sendo oportuno
mencionar que a segurada esteve em gozo de auxílios-doença de 26/02/2014 a
08/04/2014, acidentário; de 13/10/2016 a 30/11/2016, previdenciário (fls. 85); e de
01/05/2019 a 05/08/2020 (fls. 86), CID S834 - Entorse e distensão envolvendo
ligamento colateral do joelho (fls. 88/90); S93 (fls. 91)
Luxação, entorno e
distensão das articulações e dos ligamentos ao nível do tornozelo e do pé; e M17 (fls.
92/93) Gonartrose (artrose de joelho).
Deixo consignado, desde logo, que, considerada a pretensão da
autora, não inibe o interesse processual o fato de se encontrar em gozo de auxílio-
doença, pois este constitui benefício provisório, acarretando afastamento do trabalho
para reabilitação ou tratamento de moléstia.
Nesse passo, ainda, oportuno observar que, ocorrido o
acidente, a incapacidade foi avaliada através de exame médico-pericial a cargo do
INSS, e este, entendendo que as lesões eram provisórias e tratáveis, concedeu ao
obreiro o auxílio-doença.
Porém, a segurada pode discordar do parecer da autarquia e
ajuizar ação acidentária para obter benefício mais vantajoso e não transitório,
cabendo ressaltar que o interesse processual não está atrelado à matéria de fundo,
dependente de prova a ser produzida.
No mais, verifica-se que a prova pericial médica realizada é
segura e convincente e merece orientar o desfecho da lide.
Com efeito, conforme laudo de fls. 302/310), constatou o
perito, ao exame físico, “Limitação dolorosa do movi” (fls. 303).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, “torção/distensão de
joelho em 10.02.14” (fls. 305).
Também
deixou
afirmado
que
“a
autora
apresenta
instabilidade articular no joelho esquerdo com sinais físicos de artropatia crônica
bilateral consequente a lesões de partes moles determinadas por trauma pregresso,
tendo em vista seu histórico clínico a partir da ocorrência do acidente de trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005274-18.2019.8.26.0565 -Voto no 15.838
4
em 10.02.14” (fls. 307).
Por fim, concluiu que “Trata-se de lesões consolidadas e
irreversíveis, sendo passíveis de tratamento paliativo, que determinam limitação
funcional parcial e permanente” (fls. 307).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
sequelas no membro inferior esquerdo da autora, oriundas do acidente do trabalho
ocorrido, as quais a incapacitam para o labor, de modo parcial e permanente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, de rigor a
reforma da sentença para se condenar o Instituto a conceder a autora o adequado
auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data
do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que como acessório
obrigatório, é incontestável, conforme artigos 86 e 40 da Lei no 8.213/91, a partir do
dia seguinte ao da cessação do segundo auxílio-doença, conforme perícia, ou seja,
01/12/2016, suspendendo-se o benefício em todos os períodos posteriores, em caso
de concessão de auxílio-doença pelas mesmas sequelas, diante da proibição de
recebimento conjunto de benesses, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei
8.213/91.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005274-18.2019.8.26.0565 -Voto no 15.838
5
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de
2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores
adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores
supramencionados.
Deste modo, tem-se que, deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou provimento ao
recurso voluntário da autora, prejudicado o da autarquia.
JOÃO ANTUNES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005274-18.2019.8.26.0565 -Voto no 15.838
6